Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730048-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram acordo extrajudicial, no bojo do qual manifestaram “sua desistência do direito de recorrer, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, bem como a desistência dos recursos já interpostos e pendentes de julgamento.” Restou consignado, ainda, que “Homologado o acordo, o feito permanecerá suspenso até o integral cumprimento das obrigações”, constando que a última parcela está prevista para 05/12/2027 (ID 79946973). Nesse contexto, diante do teor das cláusulas firmadas no instrumento de transação, incumbe a esta Relatoria apreciar o pedido de desistência do recurso, possibilitando, assim, o retorno dos autos ao juízo de origem, a quem incumbirá a análise dos demais termos da avença. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO da apelação de ID 79058702. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora